Tribunal: CARF
Processo: 10530.735536/2019-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. EFEITO AUTOMÁTICO ENQUANTO PENDENTE A LIDE ADMINISTRATIVA.
No âmbito do lançamento do crédito tributário, constitui causa de suspensão da sua exigibilidade, de forma automática, a apresentação pelo sujeito passivo de instrumento tempestivo de impugnação administrativa, desde que preencha os elementos necessários à sua formalização como tal e que não encontre óbices legais ou preclusivos ao seu conhecimento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. EMPRESA ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO. SÚMULA CARF No 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, é devida a contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. A lei atribuiu à empresa adquirente a responsabilidade pelo recolhimento desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural. Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 150.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. REGIMENTO INTERNO DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a responsabilidade da empresa adquirente pelo recolhimento da contribuição previdenciária, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural pessoa física.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.735536/2019-23
ACÓRDÃO
2003-006.721 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVIGRO AVÍCOLA AGROINDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
SUSPENSÃO. EFEITO AUTOMÁTICO ENQUANTO PENDENTE A LIDE
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do lançamento do crédito tributário, constitui causa de
suspensão da sua exigibilidade, de forma automática, a apresentação pelo
sujeito passivo de instrumento tempestivo de impugnação administrativa,
desde que preencha os elementos necessários à sua formalização como tal
e que não encontre óbices legais ou preclusivos ao seu conhecimento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS
GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. EMPRESA
ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO.
SÚMULA CARF No 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, é devida a
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. A
lei atribuiu à empresa adquirente a responsabilidade pelo recolhimento
desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do
produtor rural. Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 150.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. REGIMENTO INTERNO
DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.721 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735536/2019-23
2
responsabilidade
da
empresa
adquirente
pelo
recolhimento
da
contribuição previdenciária, na condição de sub-rogada pelas obrigações
do produtor rural pessoa física.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente de recurso, deixando de conhecer das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo abrangendo lavraturas fiscais relativas ao
lançamento de contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção rural, sob o
regime de sub-rogação, e contribuição para Outras Entidades e Fundos (SENAR) no período
compreendido pelas competências 01/2015 a 12/2015, sob autorização do Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF no 0510200.2019.00043-2, no valor total de R$ 1.179.658,42.
A ação fiscal teve início em 14/02/2019, quando o contribuinte tomou ciência
pessoal do Termo de Início de Procedimento Fiscal.
O lançamento está fundamentado no Relatório Fiscal de fls. 17/26. Assim a
fiscalização motiva as lavraturas fiscais:
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.721 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735536/2019-23
3
A apuração dos valores devidos à Seguridade Social foi realizada mediante o
lançamento de informações constantes nas Notas Fiscais Eletrônicas, disponíveis no SPED NFe
pelo contribuinte, bem como através de Notas Fiscais emitidas pelos fornecedores Pessoas Físicas,
apresentadas pela fiscalizada no curso do procedimento fiscal, todas do período de 01/2015 a
12/2015. Dessa forma, foram lançadas as seguintes infrações:
 Código de Receita 4863
- Contribuição Previdenciária sobre a Comercialização
da Produção Rural- Lançamento de Ofício - Infração: Comercialização da produção
rural de produtor rural pessoa física não oferecida à tributação;  Código de Receita 21
- Contribuição Riscos Ambientais/Aposentadoria
Especial - Lançamento de Ofício - Infração: GILRAT de Comercialização da
produção rural de produtor rural pessoa física não oferecida à tributação;  Código de Rece
- Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos -
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR - Lançamento de Ofício -
Infração: SENAR sobre a Comercialização da produção rural - Produtor rural
pessoa física - Contribuições devidas.
Refere-se o lançamento a crédito tributário de contribuição previdenciária da
empresa incidente sobre a comercialização da produção rural de produtores
rurais pessoas físicas, com a sub-rogação da obrigação tributária para o
adquirente, referente às competências de 01/2015 a 12/2015, apurada das Notas
Fiscais Eletrônicas de Entrada emitidas no período pela AVIGRO, bem como
através de Notas Fiscais emitidas pelos fornecedores Pessoas Físicas.
A fiscalização ressalta que o lançamento tem por base duas fontes documentais
diferentes:
a) as Notas Fiscais Eletrônicas de Entrada foram emitidas pela AVIGRO e registram
compra de "FRANGO VIVO", cujo produto tem Código NCM 01051190 - Aves da
espécie gallus domesticus, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d'angola
(pintadas, das espécies domésticas, vivos e outros; o participante registrado nas
NFE (fornecedor) é sempre a mesma pessoa física Olinto Pereira Alves, falecido
desde 2018 e que foi sócio-administrador da empresa; no Anexo 01 consta a
descrição detalhada e agregado mensal dessas NFE; e,
b) as Notas Fiscais de Saída emitidas por diversas pessoas físicas (inclusive por
Olinto Pereira Alves), foram apresentadas impressas em papel à fiscalização,
sendo feita planilha com os dados essenciais delas, que correspondem às vendas
para AVIGRO de milho e suas variações; no Anexo 02 apresenta-se planilha com a
relação detalhada e agregado mensal dessas NF; a digitalização das NF foram
anexadas como documentos probatórios nos autos do processo fiscal.
Houve precedentes históricos e jurídicos importantes que fundamentam a
exigência fiscal objeto do presente Auto de Infração. Traz considerações
normativas acerca dos regimes de previdência vigorantes antes da Constituição
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.721 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735536/2019-23
4
Federal de 1988 (urbana e rural) e após ela (unificados no Regime Geral de
Previdência Social – RGPS), com as espécies normativas a eles inerentes.

Também faz considerações sobre a legislação previdenciária atinente à
comercialização da produção rural, antes e depois do advento da Emenda
Constitucional no 20/1998 e da Lei no 10.256/2001. E, ainda, traz entendimento
do Supremo Tribunal Federal - STF exarado no âmbito de Recursos
Extraordinários. Apresenta os dispositivos que representam a hipótese de
incidência previdenciária da contribuição lançada, e mesmo do regime de sub-
rogação, nos termos da Lei no 8.212/91.
No caso sob análise, a auditoria fiscal foi realizada no período de 01/2015 a
12/2015 e teve como procedimento específico a verificação fiscal do fato gerador
da contribuição previdenciária e seus reflexos, considerando o fato gerador da
Comercialização da Produção Rural - Pessoa Física, na qual é inerente a
substituição tributária, sendo o contribuinte ora fiscalizado, adquirente da
produção rural da pessoa física, o responsável tributário pelo recolhimento da
contribuição previdenciária. Assim, a AVIGRO Agrícola Agroindustrial Ltda como é
adquirente da Produção Rural da Pessoa Física, enquadra-se como responsável
tributário pelo recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre essa
comercialização, através do instituto da sub-rogação previsto no art. 30 da Lei no
8.212.1991, com a redação dada pela Lei no 11.933/2009, com base na norma
geral tributária do artigo 128 do Código Tributário Nacional - CTN.
Ademais, a Instrução Normativa RFB no 971/2009 prevê que a comprovação do
destino da produção deverá ser feita pelo produtor pessoa física que comercialize
com pessoa jurídica, mediante a apresentação de nota fiscal de entrada emitida
pelo adquirente ou de nota fiscal emitida pelo produtor rural ou pela repartição
fazendária (artigo 184, § 2°, inciso I).
Para o cumprimento da obrigação principal de recolher a contribuição
previdenciária incidente sobre a comercialização da produção rural de pessoa
física, a fiscalizada deveria informar o valor de cada ingresso de produção rural
adquirida pela empresa na GFIP, porém isso não foi realizado. Ressalta-se que
essa ausência de declaração da comercialização da produção rural de pessoa
física, bem como a falta de recolhimento do tributo devido, não tem amparo em
decisão judicial, uma vez que o sujeito passivo foi intimado para apresentar esse
possível amparo jurídico, mas não o fez no curso da fiscalização.
Destaque, novamente, que o acórdão proferido no RE no 718.874/RS, sob a
sistemática da repercussão geral, ajuizado pela União contra decisão proferida
pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região nos autos da Apelação Cível no
5001041-56.2010.4.04.7003, transitou em julgado em 21/09/2018, reconhecendo
a constitucionalidade formal e material da contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei no 10.256/2001, incidente sobre a receita
bruta obtida com a comercialização de produção de pessoa física.
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.721 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735536/2019-23
5
Fica, assim, o Fisco autorizado a cobrar os tributos que possuam sua eficácia
válida por entendimento novo do STF.
Observe-se que, na hipótese descrita no inciso IV do art. 30, a Lei no 8.212/1991
não abre qualquer margem para que se cogite a existência de solidariedade, ou
mesmo de subsidiariedade, entre a empresa ou a cooperativa e o produtor rural
pessoa física que comercializou com elas a produção dele. Isso porque,
literalmente, a norma legal estabelece uma hipótese de sub-rogação da empresa
ou cooperativa na obrigação do produtor rural pessoa física, isto é, a empresa ou
a cooperativa substituem o produtor rural no polo passivo da obrigação tributária,
e passam a revestir, com exclusividade, a condição de sujeito passivo.
Assim, foram obtidas as Notas Fiscais Eletrônicas de Entrada, por meio do SPED -
Sistema Público de Escrituração Digital, referentes às competências de janeiro a
dezembro/2015, tendo como parâmetros: o CNPJ do contribuinte; o período de
emissão das mesmas compreendido entre 01/01/2015 a 31/12/2015, sendo notas
fiscais de "entrada". As notas que retornaram à pesquisa foram analisadas, dentre
elas selecionadas as notas que compreendiam as de "Compra para
industrialização ou produção rural" (CFOP 1101), excluídas as notas fiscais
canceladas e aquelas cujo participante se tratava de pessoa jurídica. O valor
consolidado para 2015 dessas notas fiscais eletrônicas foi de R$ 15.311.435, 25 e
corresponde à compra pela AVIGRO de "frango vivo". As informações das notas
fiscais encontram-se elencadas no Modelo Analítico Dinâmico (MAD) presente no
Anexo 01.
Já as Notas Fiscais de Saída, emitidas pelos produtores rurais pessoas físicas, de
01/2015 a 12/2015, foram apresentadas pela fiscalizada e devidamente
registradas em planilha detalhada com informações básicas, objeto do Anexo 02.
O valor consolidado para 2015 dessas notas fiscais eletrônicas foi de R$
8.588.395,59 e corresponde à venda para AVIGRO de milho e suas variações.
Assim, com base nas verificações de auditoria fiscal foi constatado que o
contribuinte para o ano de 2015, embora tenha adquirido a produção rural de
pessoa física, não declarou a mesma em GFIP e não recolheu o tributo
correspondente.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, verificou-se, além das GFIP
2015 apresentadas sem a declaração do valor referente à aquisição da produção
rural de pessoas físicas, a ausência de recolhimentos via GPS com código da
receita 2607 -Recolhimento sobre a Comercialização de Produto Rural e 2615-
Recolhimento sobre a Comercialização de Produto Rural exclusivo para Outras
Entidades (SENAR), referentes à subrogação estabelecida em lei.

Devidamente intimado o contribuinte sobre o lançamento (ciência postal em
06/11/2019), comparece aos autos apresentando o instrumento de impugnação de fls.
1.760/1.774. Alega:
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.721 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735536/2019-23
6
ILEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA: FUNRURAL - AUSÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO
DA CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR AO ADQUIRENTE.
De início, o contribuinte pretende demonstrar que a decisão do c. Supremo
Tribunal Federal no RE no 718.874/RS, reconhecendo a validade da contribuição a
ser recolhida pelo empregador rural pessoa física sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do artigo 1o da Lei
no 10.256/2001, em nada afeta a inexistência de base legal para a atribuição de
sub-rogação às empresas adquirentes pelas obrigações devidas por esse produtor
ou empregador rural pessoa física. Isso porque a atribuição da sub-rogação ao
adquirente era prevista no artigo 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, foi expurgada
do mundo jurídico, e não foi reintroduzida pela Lei no 10.256/2001 ou qualquer
outra posterior. No citado RE 718.874/RS, o Supremo Tribunal Federal tratou do
exame da constitucionalidade da Lei no 10.256/2001, editada depois da entrada
em vigor da Emenda Constitucional no 20/98.
A questão de fundo era se havia necessidade de Lei Complementar para a
instituição da contribuição em face do produtor rural pessoa física. Nessa linha, o
c. STF assentou que "a Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei
8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição,
com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC
20/98". Afinal, a tese firmada foi no sentido de que "é constitucional formal e
materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída
pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização
de sua produção". Cita o julgado do Supremo Tribunal Federal - STF e o texto da
Lei no 10.256/2001. Cita a Resolução do Senado Federal, Resolução no 15/2007.
O entendimento esposado no mencionado RE no 363.852/MG foi no sentido de
ser inconstitucional a contribuição, a ser recolhida pelo empregador rural pessoa
física, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, prevista no artigo 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pelo
artigo 1o da Lei no 8.540/1992.
Transcreve o julgado citado. Tal inconstitucionalidade foi ratificada, desta vez em
sede de repercussão geral, por meio do julgamento do RE no 596.177/RS.
Transcreve-o. Ou seja, antes do julgamento do RE no 718.874, as decisões
proferidas pelo STF e a Resolução do Senado no 15/2017, quanto ao Funrural,
consignaram a inconstitucionalidade formal das Leis nos 8.540/1992 e
9.528/1997, e, deste modo, dos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30,
inciso IV, da Lei no 8.212/91. Convém, portanto, verificar em que medida o RE no
718.874, por meio do qual foi reconhecida a constitucionalidade da Lei no
10.256/2001, serve como base à atribuição de responsabilidade das contribuições
ao adquirente. Cita voto do relator Min. Luiz Edson Fachin. As alterações feitas
pela Lei no 10.256/2001 dizem respeito aos artigos 22-A, 22-B, 25, 25-A e 33, em
nada afetando o artigo 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, cuja redação, antes de ser
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.721 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735536/2019-23
7
expurgado do mundo jurídico, atribuía à empresa adquirente a condição de
subrogada nas obrigações do produtor rural pessoa física.
Com efeito, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso
Extraordinário no 718.874/RS, o STF assentou que a Resolução do Senado no
15/2017 e os RE nos 363.853 e 596.177, por tratarem de legislação anterior à EC
no 20/98, em nada afetavam a decisão embargada e, igualmente, esclareceu que
a decisão embargada tratava, apenas e tão somente, do artigo 25, da Lei no
8.212/90 e não fazia retornar ao ordenamento os dispositivos já julgados
inconstitucionais.
Ressalte-se que, não obstante a constitucionalidade da Lei 10.256/2001, é forçoso
reconhecer que a mesma não trata da sub-rogação, limitando-se a dar nova
redação ao caput do artigo 25, da Lei no 8.212/1991. O tema da sub-rogação
encontra abrigo no artigo 30, inciso IV, acima transcrito, que não foi objeto de
apreciação no RE no 718.874; sendo certo que, tanto o julgamento do RE no
596.177/RS, em sede de repercussão geral, como a Resolução do Senado Federal
no 15/2017, expurgaram do mundo jurídico tal dispositivo.
Conclui que a decisão do STF, julgando constitucional a Lei no 10.256/2001, não
trata de adquirente, não discutindo o artigo 30, IV, da Lei no 8.212/91.
Portanto, inexiste qualquer divergência entre a Resolução do Senado no 15/2017
e o julgado no RE no 718.874/RS-RG
Ocorre que não houve qualquer nova redação para o inciso IV, do artigo 30, após
a Lei no 9.528/97.
Sendo assim, em homenagem ao princípio da legalidade, conclui-se que, até a
presente data, inexiste previsão legal para se impor ao adquirente a sub-rogação
da contribuição devida pelo produtor rural, tendo em vista a ausência do
pressuposto do artigo 128 do Código Tributário Nacional.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA PUNITIVA.
Aduz o caráter confiscatório da multa de ofício aplicada no percentual de 75%.
Cita doutrina, legislação, e julgados judiciais.
Postula pelo provimento da impugnação para o fim de serem cancelados os Autos
de Infração, ou, subsidiariamente, ser reduzida a multa de ofício aplicada para de
20% a 30% sobre o valor devido. Requer também a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Em juízo de cognição, atesto que a impugnação foi protocolada no prazo
estabelecido no art. 15 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, e, preenchendo
todos os elementos essenciais, por tais motivos, dela conheço.
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.721 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735536/2019-23
8
De início, é importante esclarecer que o contribuinte não impugna a base de
cálculo adotada no lançamento, seja no que pertine à sua origem, como à sua
dimensão quantitativa.
Também não se opõe aos fatos geradores em si mesmo considerados, ou às
alíquotas adotadas, tampouco discutindo qualquer aspecto formal do
lançamento. Assim, por força do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, tenho tais
matérias como preclusas, porque não impugnadas, e, destarte, sobre elas deixo
de emitir entendimento no presente Voto.
DA
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
EFEITO
AUTOMÁTICO DECORRENTE DO PROTOCOLO DA IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA.
O contribuinte formula pedido de reconhecimento da causa de suspensão da
exigibilidade prevista no artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN.
Todavia, em que pese o requerimento formulado, há que se reconhecer que uma
vez protocolizada a impugnação administrativa que instaura a lide administrativa
e submete a matéria controvertida ao crivo do julgador administrativo, dentro dos
limites do inconformismo manifestado, encontra-se suspenso, ipso facto et jure, a
exigibilidade do crédito tributário objeto de controvérsia, e isto, obviamente,
independente de pronunciamento deste julgador administrativo, na exata medida
em que decorre a suspensão do natural efeito decorrente da instauração da lide
administrativa.
Outrossim, o efeito suspensivo da impugnação somente pode ser afastado caso o
instrumento não constitua uma forma válida de instauração da lide
administrativa, por não preencher os requisitos previstos no artigo 16 do Decreto
no 70.235/72, ou por encontrar obstáculo em causa obstativa externa, como, por
exemplo, a renúncia/desistência verificada na concomitância de ação judicial de
idêntico teor, no todo ou em parte. Portanto, encontra-se suspensa a
exigibilidade dos créditos tributários abrangidos pelos Autos de Infração
integrantes deste processo administrativo, pelo simples fato da protocolização
tempestiva da impugnação administrativa, até que se preclua a via administrativa,
seja pelo esgotamento de suas instâncias, seja pela vontade do contribuinte em
não recorrer, desistir do recurso interposto, ou mesmo pela preclusão temporal
decorrente da inobservância dos prazos recursais.
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – SUB-ROGAÇÃO LEGAL
A fiscalização apurou contribuições sociais devidas pelos produtores rurais
pessoas físicas, em relação às quais o contribuinte autuado se enquadraria como
responsável por substituição, na qualidade de sub-rogado, em virtude da
aquisição de produção rural de pessoas físicas, devendo, portanto, substituir-se
àqueles contribuintes individuais em relação às contribuições por eles devidas em
relação à comercialização das respectivas produções.
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.721 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735536/2019-23
9
O tema é árido e comporta vários aspectos que devem ser destacados, porém,
não é novo neste contencioso.
A Lei no 8.212/91 assim estabeleceu sobre as contribuições devidas pelo produtor
rural pessoa física......
Em relação ao reconhecimento da inconstitucionalidade da contribuição devida
pelo segurado produtor rural pessoa física, da qual decorre a sistemática legal da
sub-rogação, determinada pela Lei no 8.212/91, o contribuinte invoca precedente
do Pretório Excelso, consubstanciado no Recurso Extraordinário no 363.852.
Assim restou ementado este Julgado.....
Primeiramente, é fato notório que no julgamento do Recurso Extraordinário no
363.852, ao qual alude o contribuinte, não houve o reconhecimento do fenômeno
da repercussão geral, embora, nos debates da Suprema Corte, tenha sido
questionada a possibilidade desta adoção. Portanto, a questão da sua
aplicabilidade já comporta a natural limitação que se tem sobre os
pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal - STF em relação aos quais não se
tenha eficácia erga omnes, de forma a não ser possível a extensão do
entendimento em caráter vinculante e automático a todas as situações que se
assemelhem.
Continuando, ao final do julgamento, o referido Recurso Extraordinário, em
03/02/2010, veio a ser provido, exonerando-se os recorrentes, e somente eles,
dada a limitação subjetiva do apelo recursal excepcional, das contribuições sobre
a comercialização da produção rural adquirida de pessoa física (pessoa natural),
reconhecendo-se a inconstitucionalidade, pela via difusa, do artigo 1o. da Lei no
8.540/92, que conferiu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e
II, e 30, inciso IV, todos da Lei no 8.212/91, até que nova legislação viesse a
regular a matéria em harmonia às alterações promovidas pela Emenda
Constitucional no 20/98.
A nova legislação ocorreu com o advento da Lei no 10.256/2001, que acabou
sendo questionada, pelo rito dos recursos repetitivos, pelo Recurso Extraordinário
no 718.874, assim ementado....
Em relação ao Recurso Extraordinário no 718.874, a cuja decisão cabe considerar
que, transitado em julgado em 21/09/2018, o caso já foi objeto de análise pelo
colegiado do STF, em sessão do dia 30/03/2017, tendo resultado no Acórdão do
qual se extrai a seguinte ementa...
Do exposto resta claro que o entendimento da inconstitucionalidade não
abrangeu a nova redação dada aos dispositivos questionados pela Lei no
10.256/2001, justamente na redação pela qual se tem atualmente a cobrança da
contribuição do produtor rural pessoa física, atribuído ao adquirente na qualidade
de sub-rogado. Ao contrário, o Pretório Excelso firmou entendimento justamente
no sentido da constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei no
10.256/2001, legitimando, portanto, o lançamento.
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.721 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735536/2019-23
10
Pois bem, o contribuinte invoca a tese da inexistência do regime de subrogação
legal, porquanto, tanto pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF,
como pela Resolução do Senado Federal no 15/2017, o inciso IV do artigo 30 da
Lei no 8.212/91, teria sido declarado inconstitucional e não fora restabelecido
após o advento da Emenda Constitucional no 20/1998.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 assim se manifesta:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a
execução do inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a
execução do art. 1o da Lei no 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova
redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528,
de 10 de dezembro de 1997, declarados inconstitucionais por decisão definitiva
proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no
363.852.
Em primeiro lugar, a Resolução, que se fundamenta no entendimento do Supremo
Tribunal Federal - STF quanto aos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e
696.177/RS, é clara ao limitar o alcance de suas determinações às redações dos
dispositivos que indica, até a redação atualizada pela Lei no 9.528, de 10/12/1997,
nada falando sobre a redação dada pela Lei no 10.256/2001. Assim, a suspensão
de eficácia atingiu uma certa e determinada redação aos dispositivos e não todas
elas. Confira-se a redação cuja eficácia restou suspensa pela Resolução SF no
15/2017....
No entanto, mesmo com o advento da Resolução SF no 15/2017, mantémse
íntegra a incidência da contribuição previdenciária, na forma dos incisos I e II do
artigo 25, pois, apesar de teses divergentes apresentadas quando do julgamento,
muito bem ponderou Sua Excelência o Ministro Luis Roberto Barroso, quando do
julgamento do Recurso Extraordinário no 718.874:
O que a Resolução SF no 15/2017 suspendeu foi a eficácia dos incisos I e II do
artigo 25 da Lei no 8.212/91, em redações anteriores à Lei no 10.256/2001,
justamente tendo em foco o entendimento dos Recursos Extraordinários no.
363.852/MG e no
. 696.177/RS.
Quando do advento deste novo ato normativo, agora em consonância com a
Constituição Federal, houve o aproveitamento dos elementos definidos nos
incisos I e II do artigo 25 da Lei no 8.212/91, de forma que somente se a Resolução
SF no 15/2017 tivesse sido expressa quanto à Lei no 10.256/2001, o que não
poderia, dado o entendimento do Supremo Tribunal Federal -STF sobre a sua
constitucionalidade, é que se teria, de fato, uma absoluta supressão de eficácia.
Assim, ao se fixar o entendimento pretoriano majoritário no sentido de que
mesmo com o reconhecimento da inconstitucionalidade nos moldes dos Recursos
Extraordinários no. 363.852/MG e no. 696.177/RS, os incisos I e II do artigo 25, da
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.721 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735536/2019-23
11
Lei no 8.212/91, se mantiveram íntegros para fins de aplicação da contribuição,
agora sob a égide da Lei no 10.256/2001, isto implica reconhecer que a Resolução
SF no 15/2017, ainda que retire a eficácia dos incisos I e II do artigo 25 da Lei no
8.212/91, somente o faz em relação ao período pretérito à Lei no 10.256/2001,
pois até então havia a inconstitucionalidade tal qual reconhecida. Em relação,
portanto, aos fatos geradores posteriores ao advento da Lei n o 10.256/2001, os
incisos I e II do artigo 25 da Lei no 8.212/91 se mantém íntegros e aplicáveis.
O mesmo se diga com relação ao disposto no artigo 30, inciso IV, da Lei no
8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97....
Esta redação foi, de fato, objeto de suspensão da eficácia, nos termos da
Resolução SF no 15/2017. Ocorre, contudo, que tal qual ocorreu com o artigo 25
da Lei no 8.212/91, sobreveio nova edição normativa, materializada na Lei no
11.933, de 28/04/2009, que assim redigiu o inciso III do artigo 30, da Lei no
8.212/91:
Em relação a este dispositivo, não se pode afirmar que a Lei no 11.933/2009 se
limitou a prever prazo para recolhimento. Afirmar isto é ler pela metade o
dispositivo. Lembre-se que os incisos constituem parte integrante de um corpo ao
qual se vinculam, prevendo requisitos alternativos ou cumulativos em relação a
uma hipótese prevista como regra geral. Assim, os incisos não possuem, de fato,
uma existência fundamentalmente distinta, e devem ser lidos e interpretados à
luz da cabeça que os comanda. Veja-se que o inciso III está ligado ao artigo 30,
que em seu caput assim prevê:
"Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:".
Dessa maneira, o inciso III definiu uma verdadeira obrigação à empresa
adquirente, consumidora ou consignatária da produção rural de produtor rural
pessoa física e segurado especial, qual seja, quando adquirida ou consignada a
produção do produtor rural pessoa física ou do segurado especial, a empresa que
adquire a produção destes contribuintes ou lhes toma a produção em
consignação para venda futura a terceiro, deve, não apenas pode, isto é, tem a
obrigação legal de recolher as contribuições previdenciárias devidas pelo
alienante ou consignatário (2,0%) acrescidas do adicional de financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
e riscos ambientais do trabalho – RAT/GILRAT (0,1%) em relação ao valor da
produção adquirida ou recebida em consignação, na forma do artigo 25 da Lei no
8.212/91, na redação dada pela Lei no 10.256/2001, reconhecida como
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal - STF, recolhendo estas
contribuições até o dia 20 do mês subsequente à aquisição ou consignação,
procedendo à respectiva declaração em Guia de Recolhimento ao FGTS e
Informações à Previdência Social -GFIP.
Esta regra do artigo 30, inciso III, da Lei no 8.212/91 somente é excepcionada pela
hipótese do produtor rural pessoa física ou segurado especial alienarem sua
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.721 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735536/2019-23
12
produção ao exterior; diretamente, no varejo, a consumidor pessoa física; ou a
outro segurado especial ou produtor rural pessoa física (artigo 30, inciso X, da Lei
no 8.212/91). Nesses casos, tanto o produtor rural pessoa física como o segurado
especial, tirando a hipótese da comercialização da produção ao exterior, ficam
obrigados a recolher por si mesmos as contribuições devidas na forma do artigo
25 da Lei no 8.212/91.

Diante do exposto, fica fácil concluir que a Resolução do Senado Federal nada
mais fez do que apenas afastar a eficácia de uma certa e específica redação dada
a alguns dispositivos, nos moldes dos limites da inconstitucionalidade reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal - STF, sem impedir, obviamente, que nova
atividade legiferante substituísse a redação agora ineficaz por outra harmonizada
aos preceitos constitucionais.
É dizer, em que pese o reconhecido efeito ex tunc da Resolução do Senado
Federal, ela não pode atingir texto normativo sobre o qual reina entendimento de
expressa constitucionalidade. Ademais, não haveria sentido em se reconhecer a
constitucionalidade da contribuição, nos moldes feito pelo Supremo Tribunal
Federal - STF no Recurso Extraordinário n o 718.874, se o tivesse feito para manter
uma "contribuição parcialmente criada". Seria um contra-senso. Destarte, se
houve o reconhecimento expresso da constitucionalidade da contribuição social
do empregador rural pessoa física, nos moldes da Lei no 10.256/2001,
obviamente, este reconhecimento abrangeu as alíquotas e bases de cálculo
previstas nos incisos I e II do artigo 25 da Lei no 8.212/91. Tanto assim é que
recentemente, isto é, após a edição da Resolução SF no . 15/2017, sobreveio a Lei
no 13.606, de 09 de janeiro de 2018, dando nova redação aos incisos I e II do
mesmo artigo 25. Portanto, não se altera dispositivo com eficácia suspensa, mas
sim dispositivo em vigor.
No mesmo sentido, eis o que restou expresso no entendimento da PGFN, no
Parecer PGFN/CRJ no 1.447/2017 (fls. 1.261/1.285)....
Em finalização a este ponto, eis o entendimento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF sobre o assunto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA – SUB-ROGAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO. LEI No
10.256/2001 - CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR – INAPLICABILIDADE DO RE
363.852/MG DO STF
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.721 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735536/2019-23
13
Não houve, no âmbito do RE 363.852/MG, apreciação dos aspectos relacionados a
inconstitucionalidade do art. 30, IV da Lei no. 8.212, de 2001. O fato de constar no
resultado do julgamento “inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92,
que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso
IV, da Lei no 8.212/91, com redação atualizada até a Lei no 9.528/97” não respalda
a interpretação extensiva de que fora declarada também a inconstitucionalidade
do art. 30, IV, uma vez considerada a ausência de fundamentos jurídicos no
próprio voto condutor.
A Lei no. 10.256, de 2001, conferiu legitimidade à cobrança de contribuições sobre
a aquisição do produtor rural pessoa física. Ainda, a sistemática de subrrogação e
recolhimento das contribuições pela aquisição da produção rural de pessoas
físicas encontra respaldo também no inciso III do art. 30 da Lei no. 8.212, de 1991,
permanecendo incólume ainda que se adotasse a argumentação de declaração de
inconstitucionalidade do art. 30, IV.
As contribuições destinadas ao SENAR não foram objeto de reconhecimento de
inconstitucionalidade no Recurso Extraordinário no. 363.852/MG, não existindo
questionamento acerca da legitimidade de sua cobrança.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUBROGAÇÃO.
Tratando-se de contribuição para outras entidades ou fundos que tem a mesma
base de incidência das contribuições previdenciárias, a sub-rogação da
contribuição ao SENAR na pessoa do adquirente de produtos de pessoas físicas
tem amparo no art. 30, IV, e 94, parágrafo único, da Lei no 8.212, de 1991,
combinado com o art. 6o da Lei no 9.528, de 1997 e no Decreto no 790, de 1993,
art. 11, § 5o, “a”.
Recurso Voluntário Negado (processo administrativo no 13227.720237/2015-92.
Acórdão no 2301-005.266. 3a. Câmara / 1a. Turma Ordinária. Sessão de
10/05/2018, v. p. m.)
Ainda, eis o entendimento materializado na Solução de Consulta COSIT no 92, de
13/08/2018:
Ementa: EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO SENADO. SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO.
EFEITOS. LEI N.o 10.256, DE 2001. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado n.o 15, de 2017, da legislação
declarada inconstitucional pelo RE n.o 363.852/MG, não afeta a contribuição do
empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei n.o 10.256, de 2001, que teve
a sua constitucionalidade confirmada no RE n.o 718.874/RS, sendo válidos os
incisos do art. 25, assim como a sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30,
ambos da Lei n.o 8.212, de 1991.
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.721 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735536/2019-23
14
Dispositivos Legais: Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 25, I e II, art. 30, IV;
Lei n.o 10.256, de 9 de julho de 2001, art. 1o, Parecer Cosit no 19, de 2017; Parecer
PGFN/CRJ no 1.447, de 2017.
Dada a perfeita afinidade com a situação aqui analisada, é oportuno transcrever o
contexto em que a Solução de Consulta foi proferida....
Especificamente quanto à questão da alegada falta de instituição da subrogação
pela Lei no 10.256/2001, a Solução de Consulta, transcrevendo, inclusive, trechos
de votos dos Ministros do STF, atestando a sua constitucionalidade, acrescenta:
16. Apesar de ser plausível aventar a falta de instituição da sub-rogação pela Lei
n.o 10.256, de 2001, uma vez que o seu art. 1o somente acarretou em uma nova
redação ao caput do art. 25 da Lei n.o 8.212, de 1991, sem alterar ou adicionar
novos dispositivos relativos à sub-rogação, basta uma análise do teor constante
dos votos no RE n.o 718.874/RS, para que se evidencie a não limitação da decisão
à alteração prevista no caput do art. 25, mas também o seu alcance a todos os
elementos necessários para a efetiva instituição da contribuição, como a base de
cálculo e alíquotas constantes dos incisos I e II do mesmo artigo, a definição de
contribuinte individual do art. 12, V, assim como o instituto da subrogação
prevista no art. 30, IV, da Lei n.o 8.212, de 1991. Neste sentido, extraemse trechos
de três votos favoráveis pela constitucionalidade da contribuição, que incluem
expressamente tais pontos no mérito da decisão:
(...).
E, certamente para afastar as eventuais dúvidas que possa haver, a Solução de
Consulta destaca trecho do veto presidencial, quando da promulgação da Lei no
10.256/2001, atestando o objetivo da manutenção da sub-rogação...
Ainda, em decisão tomada no ano de 2019, o STF deferiu o pedido interposto pela
Fazenda Nacional em petição incidental no RE no 718.874/RS com vista à
retificação da anotação de suspensão da execução do artigo 30, inciso IV, da Lei
no 8.212/91, nos sítios eletrônicos do Planalto e da Câmara dos Deputados, nestes
termos:
DEFIRO O PEDIDO, para que se notifiquem a Presidência da Câmara dos
Deputados e a Subchefia para Assuntos Jurídicos (SAJ) da Casa Civil da Presidência
da República para retificarem, imediatamente, as informações constantes nos
sítios eletrônicos da Câmara dos Deputados e da Presidência da República
(www.camara.leg.br e www.planalto.gov.br), excluindo-se a referência à
suspensão do art. 25, II, e art. 30, IV, ambos da Lei no 8.212, de 1991.
Assim, considerando a vinculação desta instância de julgamento administrativo à
legislação vigente e os fundamentos acima apresentados, de rigor reconhecer
pela subsistência do dever legal de sub-rogação previsto no inciso IV do artigo 30
da Lei no 8.212/91.
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.721 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735536/2019-23
15
DA INCONSTITUCIONALIDADE ARGUÍDA ACERCA DO CARÁTER CONFISCATÓRIO
DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA.
O contribuinte alega que a multa de ofício aplicada no patamar de 75%, seria
confiscatória e, portanto, inconstitucional.
Todavia, este entendimento encontra obstáculo intransponível no que toca à sua
análise por este Relator e também pelos preclaros membros deste Colegiado. Isto
porque o enfrentamento de tais questionamentos, visando o reconhecimento da
inconstitucionalidade, extrapola a competência tanto da fiscalização como deste
órgão de julgamento, uma vez que o controle de constitucionalidade das normas
regularmente postas e em vigor compete aos órgãos competentes do Poder
Judiciário, assim por meio do controle difuso como pelo concentrado,
ressaltando-se que, neste último caso, a competência é exclusiva da Suprema
Corte, conforme expresso no artigo 102, I, "a" da Constituição Federal.

Assim, a norma cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada
pelo órgão competente para fazê-lo, surtirá efeito e, por conseguinte, deverá ser
aplicada pelos órgãos da Administração Pública, cuja atividade, na letra do art. 37
da Superlei, subsume-se inteiramente ao princípio da legalidade.
Este entendimento encontra-se pacificado há muito no âmbito da Administração
Fazendária, contando com vários pronunciamentos do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF, e, especificamente, a Súmula CARF no 02, aplicável por
simetria às Delegacias Regionais de Julgamento – DRJ: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.’
Por fim, ressalte-se que o Decreto no 70.235/72 é também expresso no sentido da
impossibilidade em comento, ao prescrever, em seu art. 26-A, que:
Art.26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Estas as razões bastantes para o não enfrentamento da alegação aqui articulada
pelo sujeito passivo. Desta forma, prejudicados os argumentos relativos ao tema
de inconstitucionalidade.
Em relação à redução da multa de ofício, o artigo 44 da Lei no 9.430/96 não prevê
esta possibilidade, restando a sua aplicação e manutenção integral como dever de
ofício. A única possibilidade é a redução no caso de pagamento/compensação, o
que pressupõe, obviamente, o não oferecimento de impugnação administrativa
(artigo 6o . da Lei no 8.218/91, na redação dada pelo artigo 28 da Lei no
11.941/2008), o que não mais se mostra possível nos autos.
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer da impugnação administrativa
apresentada, e, no mérito, improvê-la, para efeito de manutenção dos Autos de
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.721 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735536/2019-23
16
Infração.

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte segue pleiteando o efeito suspensivo
da cobrança. Ademais, pede seja cancelado o auto eis que o produtor adquirente não deve
recolher CP sobre comercialização da produção rural de pessoa física. Também alega o caráter
confiscatório da multa.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Quanto a suspensão da exigibilidade, vale redizer que uma vez protocolizada a
impugnação administrativa que instaura a lide administrativa e submete a matéria controvertida
ao crivo do julgador administrativo, encontra-se suspenso, ipso facto et jure, a exigibilidade do
crédito tributário objeto de controvérsia, e isto, obviamente, independente de pronunciamento
deste julgador administrativo, na exata medida em que decorre a suspensão do natural efeito
decorrente da instauração da lide administrativa.
Portanto, encontra-se suspensa a exigibilidade dos créditos tributários abrangidos
pelos Autos de Infração integrantes deste processo administrativo, pelo simples fato da
protocolização tempestiva da impugnação administrativa, até que se preclua a via administrativa,
seja pelo esgotamento de suas instâncias, seja pela vontade do contribuinte em não recorrer,
desistir do recurso interposto, ou mesmo pela preclusão temporal decorrente da inobservância
dos prazos recursal.
No que concerne a análise do lançamento fiscal relativo às contribuições
previdenciárias exigidas da empresa adquirente da produção rural, na condição de sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física, com fundamento no art. 25, incisos I e II, e art. 30,
inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, passemos a discorrer.
A partir da EC no 20/1998 o texto constitucional passou a prever como fonte de
custeio ordinária da seguridade social não só o faturamento, como também a instituição de
contribuições sociais incidentes sobre a receita auferida pelo empregador. Foi nesse cenário a
publicação da Lei no 10.256, de 2001 (art. 195, inciso I, alínea "b").
Quanto ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo de lei que prevê a
sub-rogação do adquirente de produtos rurais na obrigação da pessoa física, cuja autoridade
fazendária dele extrai fundamento para o lançamento fiscal, também foi inserido como
contaminado pelo vício de inconstitucionalidade na parte dispositiva no RE no 363.852/MG.
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.721 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735536/2019-23
17
Nada obstante, a cuidadosa leitura do acórdão do recurso extraordinário revela que
não há qualquer argumento de inconstitucionalidade contra a sub-rogação ao longo de todo o
julgamento, evidenciando que o instituto em si nada possui de impróprio à norma constitucional,
até porque a responsabilidade, como forma de hipótese de sujeição passiva tributária, pode ser
validamente instituída por meio de lei ordinária.
Cabe privilegiar interpretação sistêmica entre fundamentação e dispositivo do
acórdão do STF, no sentido de que o art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, somente deixa de
ser aplicado nos exatos limites da declaração de inconstitucionalidade.
Vale dizer que a obrigação do adquirente de produtos rurais estará afastada
quando, e somente quando, referir-se a fatos geradores compreendidos no período da redação do
art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, anterior à Lei no 10.256, de 2001, em que a técnica de tributação
da receita do produtor rural reconhecidamente destoava da prévia autorização franqueada pelo
texto constitucional.
De mais a mais, a obrigação legal da empresa de arrecadar e recolher a contribuição
previdenciária sobre a comercialização da produção rural, adquirida de produtor pessoa física,
também encontra amparo no art. 30, incisos III e X, da Lei no 8.212, de 1991, a partir da
interpretação das normas da legislação em conjunto, como um todo.
A propósito, a constitucionalidade da tributação sobre a receita proveniente da
comercialização da produção rural com base na Lei no 10.256, de 2001, não foi discutida e
analisada pelo plenário do STF por ocasião do julgamento do RE no 363.852/MG, tampouco no RE
no 569.177/RS, não constituindo, naquele momento, uma matéria com decisão definitiva pela
Corte Constitucional.
Tanto é assim que, por intermédio do RE no 718.874/RS, julgado no rito da
repercussão geral, reconheceu-se, por maioria, a constitucionalidade da contribuição
previdenciária exigida do empregador rural pessoa física, com fulcro no art. 25 da Lei no 8.212, de
1991, após a edição da Lei no 10.256, de 2001.
O Tribunal Constitucional fixou a seguinte tese:
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
Com relação aos fatos geradores posteriores a novembro de 2001, como é a
hipótese dos autos, não há que se falar em aplicação de inconstitucionalidade de norma tributária
com fundamento no decidido pela Corte Suprema.
Rediga-se que a Resolução do Senado Federal no 15/2017 não é capaz de afastar a
exigência da contribuição previdenciária incidente sobre comercialização da produção rural das
pessoas físicas, instituída a partir da publicação da Lei no 10.256, de 2001. O ato privativo do
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.721 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735536/2019-23
18
Senado Federal também se mostra ineficaz para extinguir a responsabilidade da empresa
adquirente na condição de sub-rogada pelas obrigações do empregador rural pessoa física.
Nesse mesmo sentido, o Parecer PGFN/CRJ no 1.447, de 13 de setembro de 2017,
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, afirma que a Resolução do Senado Federal
no 15/2017 não afetou as contribuições previdenciárias exigidas a partir da Lei no 10.256, de 2001,
inclusive a obrigação de retenção na condição de sub-rogado pelas obrigações do empregador
rural pessoa física.
A validade da exigência para os fatos geradores ocorridos a partir da Lei no 10.256,
de 2001, restou expressamente confirmada no verbete sumular no 150, cuja observância do seu
enunciado nos julgamentos é obrigatória no âmbito do CARF:
Súmula CARF no 150: A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.
Por último, convém reforçar que afastamento no âmbito administrativo da
presunção de constitucionalidade de lei, aprovada pelo Poder Legislativo, demanda apreciação e
decisão vinculante por parte do Poder Judiciário.
Escapa à competência deste Tribunal Administrativo o exame da compatibilidade da
norma jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos de ordem constitucional, sendo que
argumentos dessa natureza são inoponíveis na esfera administrativa.
Não apenas o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
como também o verbete reproduzido por meio da Súmula CARF no 2, asseguram a mesma
orientação interpretativa:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
É inviável adotar entendimento diverso, neste Tribunal Administrativo, enquanto
não declarada a invalidade da sistemática da sub-rogação pela empresa adquirente da produção
rural, sobretudo com fundamento no art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, em decisão
vinculante do Poder Judiciário para os fatos geradores posteriores à edição da Lei no 10.256, de
2001.
Enfim, não merece reforma a decisão recorrida.
Sobre a multa de ofício, questionada a Recorrente a sua aplicação e aduz caráter
confiscatório da multa e juros. Sustenta que afronta o princípio da razoabilidade e
proporcionalidade.
De início, destaque-se que questionamentos referentes ao princípio da
proporcionalidade e confisco se dirigem ao Poder Legislativo, que deve tomar em consideração tal
preceito quando da elaboração das leis, não cabendo ao julgador administrativo a análise sobre
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.721 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735536/2019-23
19
esta matéria, estando sua atividade vinculada à legislação que dispõe acerca da multa a ser
aplicada.
Em relação à multa aplicada, não assiste razão à recorrente em seus argumentos,
pois da análise dos autos, verifica-se que autoridade fiscal procedeu em estrita obediência à
legislação.
Com o advento da MP no 449/2008, que alterou o art. 35 e introduziu o art. 35-A na
Lei 8.212/91, passou a ser exigida uma única multa de ofício, equivalente a 75% do valor da
contribuição devida.
Assim, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade por ausência de competência deste colegiado e no mérito nego provimento
ao recurso voluntario nos moldes delineados neste aresto.
É como voto.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade e no mérito nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 1857
DF CARF MF
Original